Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-32.2018.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800305-32.2018.8.14.0073

APELANTE: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

APELADO: VANESSA DE LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO COMPROVADO. PAGAMENTO VERBAS DE RESCISÃO. OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO EX-PREFEITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VENCIMENTOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte apelada foi contratada a título precário pelo Município de Rurópolis com término previsto para 31/12/2016, irrefutavelmente demonstrado pela juntada de cópia do Termo Aditivo ao Contrato 061/2015.

2. Os extratos bancários e o correspondente comprovante de pagamento alusivo ao acerto rescisório, diversamente do que foi alegado, são provas concretas do inadimplemento da obrigação quanto ao pagamento reclamado.

3. O Município não negou a prestação dos serviços. É certo, porém, que uma vez comprovada e existência do vínculo laboral incumbia ao réu, ora apelante, fazer prova do regular pagamento já que se tratava de fato desconstitutivo da pretensão (art. 373, II, do CPC), o que claramente não ocorreu.

4. Não prospera a equivocada alegação de impossibilidade de arcar com a dívida, alegadamente deixada pelo ex-Prefeito, referente ao pagamento dos acertos rescisórios devidos à apelada.

5. No caso
concreto
não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu/contratou a apelada colocando-a no exercício da função.

6. Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), porquanto já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

7. Não se deve olvidar que a obrigação de pagamento da remuneração e consequentemente as verbas de rescisão foram assumidas pela administração municipal, portanto impessoal, e não pela pessoa física deste ou daquele gestor público.

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora. 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 23.01.2023 a 30.01.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800305-32.2018.8.14.0073

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

ADVOGADO: RENATO FERREIRA DE BARROS NETO (OAB/PA 24.141)

APELADA: VANESSA DE LIMA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA (OAB/PA 26.453)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público a pagar para autora a remuneração do mês de dezembro/2016, 13º salário e 1/3 de férias com deduções legais (INSS e IRPF), indeferido o pleito indenizatório (danos morais).

Em síntese, o recorrente aduziu não haver prova concreta das afirmações autorais, ademais as verbas pleiteadas correspondem a débito deixado pela gestão passada não podendo ser pago por força do art. 42 da LRF, razão pela qual requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Não apresentadas contrarrazões pelo apelado.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo.

Colhe-se dos autos que a parte apelada foi contratada a título precário pelo Município de Rurópolis com término previsto para 31/12/2016, irrefutavelmente demonstrado pela juntada de cópia do Termo Aditivo ao Contrato 061/2015 (ID 4730962).

Os extratos bancários e o correspondente comprovante de pagamento alusivo ao acerto rescisório, diversamente do que foi alegado, são provas concretas do inadimplemento da obrigação quanto ao pagamento reclamado.

Na contestação o Município não negou a prestação dos serviços. É certo, porém, que uma vez comprovada e existência do vínculo laboral incumbia ao réu, ora apelante, fazer prova do regular pagamento já que se tratava de fato desconstitutivo da pretensão (art. 373, II, do CPC), o que claramente não ocorreu.

Não prospera a equivocada alegação de impossibilidade de arcar com a dívida, alegadamente deixada pelo ex-Prefeito, referente ao pagamento dos acertos rescisórios devidos à apelada. O art. art. 42 da LRF assim estabelece:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato,
contrair

obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício
.

No caso
concreto
não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu/contratou a apelada colocando-a no exercício da função.

Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), porquanto já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

Não se deve olvidar que a obrigação de pagamento da remuneração e consequentemente as verbas de rescisão foram assumidas pela administração municipal, portanto impessoal, e não pela pessoa física deste ou daquele gestor público.

A geração desta obrigação financeira pela gestão passada não impede a servidora de receber aquilo que lhe é devido da atual gestão, mormente quando se tratar de determinação judicial, notadamente porque tais débitos se submetem à sistemática de quitação/adimplemento prevista pelo art. 100 da CF (precatório ou RPV) consoante o respectivo valor.

Com efeito, os vencimentos possuem natureza alimentar, portanto revestidos de relevante característica socioeconômica não por outra razão receberam proteção constitucional garantindo-lhes sua irredutibilidade.

Destarte, condutas negativas como o atraso injustificado, a irregularidade ou a omissão do pagamento resultante de interpretação distorcida da LRF não podem ser chanceladas pelo Poder Judiciário, posto que aviltantes da própria dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo da moderna ordem jurídica e do estado democrático de direito.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/01/2023